Tribunal: STF
Processo: RE 1497560
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTICIA JORNALÍSTICA - EXPOSIÇÃO DE SUPOSTOS FATOS OBTIDOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - DANOS VIVENCIADOS PELA PARTE AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Tendo a reportagem jornalística divulgada pela parte requerida se limitado a expor fatos com base em documentos, mas sem qualquer cunho difamatório e nem tendo sido capaz de denegrir a imagem da parte autora, não há como reconhecer ilicitude na sua conduta. Não havendo provas de que o requerente tenha sofrido qualquer prejuízo ou um verdadeiro abalo de ordem moral, em decorrência da reportagem jornalística divulgada, não restou configurado o dano moral alegado, estando, portanto, ausente o dever de indenizar”. (eDOC 13 – ID: b8d1cd95)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID:4d0a5cd6) 



    Nas razões recursais, alega-se cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova oral. Entende-se que a oitiva de testemunhas seria crucial para a demonstração do dano moral. 



    Sustenta-se que “para comprovar a incidência dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, nexo e dano, a Recorrente lastreou aos autos reportagens, Boletins de Ocorrências e requereu à f1.382v, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal dos Recorridos, prova esta essencial para comprovar não apenas o manejo abusivo, pérfido e politiqueiro dos meios de Imprensa pelos Recorridos, que publicaram inverdades, mas todos os danos de natureza moral, comerciais com desdobramentos financeiros desta conduta para a Entidade”. (eDOC 18 – ID:4d0a5cd6, p. 20) 



    Afirma-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, ao considerar-se que o acórdão recorrido não justificou a negativa de produção de prova oral. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mais, verifico que a Corte de origem consignou a existência de acervo probatório suficiente a formar convicção no sentido da não configuração do dano moral, concluindo não ser necessária a oitiva de testemunhas. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cerceamento de defesa 



    Sustenta o apelante que teria tido o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado do processo, sem oportuniza-lo a produção da prova testemunhal que seria importante para a comprovação dos fatos alegados nos autos. 



    Não vejo sucesso na preliminar suscitada. 



    Apesar do muito que o autor tentou argumentar em sentido contrário, não há como ignorar que o vasto acervo probatório acostado ao feito se revela mais que suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos e a solução da lide, sendo certo que a prova testemunhal não teria qualquer capacidade para modificar as conclusões que se pode obter por meio das demais provas apresentadas, as quais, é de se destacar, possuem robustez, fidúcia e, ademais, falam por si. 



    Com base em tais argumentos, rejeito a preliminar”. (eDOC 13 – ID: b8d1cd95, p. 3)  



    Destaco que o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: b8d1cd95, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente